Tribunal: STF
Processo: HC 92497
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FORMAÇÃO 
   DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGADA 
   CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DELITO DE QUADRILHA OU 
   BANDO. PLURALIDADES DE DENÚNCIAS PELO CRIME DE QUADRILHA. 
   SIMILITUDE FÁTICA. ORDEM CONCEDIDA.  
1. O trancamento da ação 
   penal é medida excepcional, restrita a situações que se reportem 
   a conduta não constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver 
   extinta a punibilidade, ou, ainda, se não ocorrentes indícios 
   mínimos da autoria (HC 87.310, da relatoria do ministro Carlos 
   Ayres Britto; HC 91.005, da relatoria do ministro Carlos Ayres 
   Britto; RHC 88.139, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto; 
   HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da 
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 85.134, da 
   relatoria do ministro Marco Aurélio).
2. No caso, a increpação 
   do delito de quadrilha ou bando não decorre pura e simplesmente 
   do fato de sócios gerenciarem uma pessoa jurídica envolvida em 
   crimes tributários. Há elementos indiciários consistentes o 
   bastante para viabilizar, em tese, o prosseguimento da ação penal 
   quanto ao delito do art. 288 do Código Penal
3. Na concreta 
   situação dos autos, todavia, carece de justa causa ação penal 
   ajuizada para apurar eventual ocorrência do crime de quadrilha, 
   pois a inicial acusatória é mera réplica de denúncia anterior, 
   ambas com a mesma base fática. Excepcionalidade que autoriza o 
   trancamento da ação penal.
4. Ordem concedida.